Tribunal: TJMT
Processo: 0051061-03.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0051061-03.2014.8.11.0041 – COMARCA CAPITAL
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Antonio Kraex de Souza
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança URV, de modo que o falecimento do autor no curso da demanda permite a habilitação de seus herdeiros como sucessores, ante a legitimidade para figurarem no polo ativo da lide.
O artigo 687, do CPC, prevê a possibilidade de habilitação nos casos em que houver falecimento da parte, in verbis:
Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.
Isto posto, defiro o pedido de habilitação dos herdeiros Roniclei Dourado de Souza e Gabriella Dourado dos Santos.
Cumpra-se com as providências necessárias.
Intimem-se.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado